Tribunal: TCU
Processo: 047.746/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços cujo objeto é o fornecimento e a instalação de data center modular pré-fabricado e suporte para instalação de ar-condicionado em corredor frio a ser integrado com a solução de data center modular existente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, formulada pela empresa Aceco TI Ltda., acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 5/2020, conduzido pela Embrapa Informática Agropecuária, cujo objeto é o fornecimento e instalação de data center modular pré-fabricado e suporte para instalação de ar condicionado em corredor frio a ser integrado com a solução de data center modular existente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio do despacho contido na peça 25 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. dar ciência desta deliberação à Embrapa Informática Agropecuária e à representante.